Tribunal: TJMT
Processo: 1060973-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060973-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA MARIA CARNEIRO - CPF: 513.673.431-00 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE INSUBSISTENTE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CABIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. DEVIDAMENTE ASSINADO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A tese recursal de cerceamento de defesa por falta de designação de audiência de instrução não se sustenta, vez que o pedido de produção de prova oral formulado foi realizado de forma genérica e há suficiência do conjunto probatório. Feito adequadamente maduro para o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC).

2.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

3.

Hipótese dos autos em que a instituição recorrida junta o instrumento contratual devidamente assinado e outros documentos que evidenciam o vínculo e a anuência da modalidade de contratação.

4.

Ausência de conduta ilícita.

5.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento

explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento

implícito).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, em suma, invoca cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução; no mérito, o julgamento de procedência, tendo em vista que não tinha a intenção de contratar cartão de crédito consignado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1060973-15.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LUCIA MARIA CARNEIRO

Polo Passivo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Cerceamento de defesa.
A ação cujo conjunto probatório é predominantemente documental e em condições de imediato julgamento autoriza o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, enquanto a parte recorrente não conseguiu vulnerar a aplicação por desnecessidade da produção de outras provas.

A jurisprudência possui o firme entendimento segundo o qual não constitui cerceamento de defesa quando o quadro probatório permite a resolução da lide, notadamente nos casos de análise documental e de direito, como se disse. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No caso, a parte invoca o cerceamento de defesa, porque seria possível a realização de prova oral, contudo, tal pleito é formulado de forma genérica. Inclusive, em sede impugnação à contestação, não rebateu este ponto, como advertida no termo de conciliação.

Por isso, com base nos fatos e provas, o feito encontrava-se adequadamente maduro à decisão da causa. A designação de audiência de instrução mostra-se, na hipótese, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Esses motivos por que rejeito a preliminar arguida.

Mérito da lide.
Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Apesar da narrativa trazida na inicial e da impugnação sobre a inexistência do pedido de empréstimo e consequentemente da contratação, fato é que a parte Reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais, sustentando que o débito decorre da efetiva utilização dos serviços prestados pela reclamada. A par disso, juntou aos autos contrato assinado eletronicamente (id. 136962804), com
selfie
da autora e dos documentos pessoais, entre outros elementos que demonstram, inexoravelmente, a existência de pactuação e consequentemente do débito.

Não obstante, não há comprovação de que a parte autora tenha tentado pagar a integralidade do débito, evitando a questão dos juros que se baseiam em desconto mínimo.

O Reclamado, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credor. A fim de comprovar a legalidade dos descontos efetuados, o Reclamado trouxe aos autos Termo de adesão assinado pela parte Autora, instruído com documentos pessoais, o qual comprova a relação jurídica existente entre as partes.

A Reclamada também trouxe os comprovantes de saques realizados no cartão de crédito consignado, os quais demonstram a utilização do cartão.

Assim, não verifico ilegalidade praticada pelo Reclamado, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia.

Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da contestação e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu.

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor.

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações.

[...]

Ante o exposto, afasto as preliminares e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial.

[...]”

Como relatado, o juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial. Isso porque, em contraprova, a parte recorrida conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindos da contratação do empréstimo denominado de “cartão de crédito consignado”.

Juntou o termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado devidamente assinado (assinatura física) e acompanhado do documento pessoal mais autorização para desconto em folha, além do depósito em conta (TED).

Oportuno lembrar que a inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Tal qual reconhecido na origem, pela análise, resta claro o negócio jurídico realizado entre as partes. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos, inclusive deste Relator:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA
E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão. 3. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito. 4. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido (N.U 1007460-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Prequestionamento
. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024